Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728182-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA BENEVIDES DE MOURA DESPACHO A agravada, em contrarrazões, apresentou documentos e requereu a revogação do efeito suspensivo concedido no recurso. Antes de analisar o pedido, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a alegação e os documentos colacionados aos autos. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator